Tribunal: TJSP
Processo: 1501054-38.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Acusada que, na qualidade de responsável pelo setor financeiro da empresa vítima, promoveu o desvio de quantia aproximada de R$ 75.000,00, em 579 oportunidades distintas, ao longo de quatro anos. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a apropriação pela ré de quantias de propriedade da empresa.

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Acusada que, na qualidade de responsável pelo setor financeiro da empresa vítima, promoveu o desvio de quantia aproximada de R$ 75.000,00, em 579 oportunidades distintas, ao longo de quatro anos. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a apropriação pela ré de quantias de propriedade da empresa. Condenação e cálculo de pena mantidos. Pena-base fixada no piso. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, inciso III, do CP. Majoração de pena decorrente da continuidade delitiva, na fração de 2/3. Regime inicial aberto. Possibilidade de substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos. Inviabilidade, no mais, de fixação de valor mínimo de indenização, haja vista a ausência de comprovação do valor total exato desviado pela acusada, inexistindo perícia oficial no presente feito, mas apenas uma auditoria interna da própria empresa, tratando-se de matéria a ser apurada com rigor na seara civil. Recursos improvidos.